Tribunal: TJMT
Processo: 1008661-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008661-70.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Elson Nunes Araújo
Impetrado: Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Elson Nunes Araújo, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca da Rondonópolis/MT.
A impetrante relata que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado e, segundo o último cálculo de cumprimento da reprimenda homologado pelo juiz da execução, a sua progressão de regime deverá ocorrer em data próxima, qual seja, no dia 27.5.2020.
Nesse contexto, consigna que a pandemia causada pela chamada COVID-19 torna desaconselhável a manutenção do paciente no cárcere, motivo pelo qual seria devida a antecipação da progressão do seu regime prisional para o semiaberto ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar até que sobrevenha o requisito objetivo para a progressão.
No mérito, requer a confirmação da liminar (pp. 3-10, Id. 39931977).
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Acerca da chamada “epidemia da COVID-19”, urge consignar que na data de 17.3.2020, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de: “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Entretanto, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados.
De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, desde que presente circunstância excepcional que aconselhe a medida, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que tem caráter meramente recomendatório.
Nesse contexto, entendo que é necessário que a possibilidade de substituição da custódia (seja cautelar ou decorrente do cumprimento de pena) por medidas cautelares pessoais diversas da prisão – como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da COVID-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
No presente caso, a impetrante limitou-se a consignar que a progressão de regime prisional do paciente estaria próxima, entretanto, extrai-se da impetração que ele não é idoso e também não se enquadra em nenhum dos grupos de risco listados pelos órgãos de saúde.
Ademais, embora a defesa não tenha juntado cópia do processo de origem, extrai-se do feito que o beneficiário parece ser reincidente em crime doloso e ter sido condenado pelo crime de roubo, que é praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que também não se insere na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça dentre os casos passíveis de substituição da prisão por medidas alternativas.
Ressalto que a tese defensiva, segundo a qual a mera possibilidade de contaminação garante a liberdade dos custodiados não pode subsistir, sob pena de soltura de todos os presos do País, o que não se concebe.
Urge consignar ainda que a defesa não juntou nenhum documento que comprovasse o cumprimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, ou seja, não demonstrou que ele efetivamente tem bom comportamento carcerário e não cometeu falta durante a execução.
Por fim, embora a defesa tenha afirmado que o beneficiário possui outro processo executivo de pena na cidade de Rosário Oeste/MT, no qual seria merecedor de indulto, cujo benefício já foi postulado e aguarda análise do juízo, verifico que na decisão de pp. 14-24, Id. 39931978, o magistrado apontado como autoridade coatora determinou a solicitação da “imediata remessa da referida guia a fim de ser unificada”.
Diante de tal determinação, é evidente que se não for concedido o indulto pretendido, a soma das condenações certamente redundaria na mudança da data prevista para a progressão de regime prisional, tornando-se temerária a análise da tese defensiva antes dos esclarecimentos pertinentes.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se as informações judiciais, a serem prestadas rigorosamente no prazo e conforme as recomendações pertinentes da CGJ.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a Defensoria Pública.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator